Tribunal: TJBA
Processo: 8002321-09.2019.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002321-09.2019.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBESTAÇÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE À EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE CONCESSÃO COM CLÁUSULA DE REVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com anulatória de lançamento tributário, na qual se discutia a legalidade da incidência de IPTU sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, vinculado à concessão de serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide IPTU sobre imóvel de titularidade formal da concessionária de serviço público, mas afetado exclusivamente à execução de serviço público essencial e submetido à cláusula de reversibilidade; (ii) estabelecer se a cobrança do imposto compromete o princípio da modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência do IPTU exige a presença de propriedade plena ou domínio útil com animus domini sobre o imóvel urbano, o que não se verifica quando o bem está afetado exclusivamente à concessão de serviço público, submetido a cláusula de reversibilidade e com restrições contratuais à disposição, conforme definido nas cláusulas 5ª e 11ª do contrato celebrado com a União.

4.
A concessionária não exerce posse com os atributos plenos da propriedade, sendo vedada a alienação ou oneração dos bens sem anuência da ANEEL, o que caracteriza uma detenção precária e impede a subsunção à hipótese de incidência do IPTU.

5.
A jurisprudência do STF reconhece a extensão da imunidade tributária recíproca a concessionárias de serviço público, desde que os bens estejam afetos exclusivamente à prestação do serviço essencial (RE 1.272.751/SP e Rcl 32.717).

6.
A cobrança do imposto compromete o princípio da modicidade tarifária previsto no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995, pois impõe ônus que tende a ser repassado ao consumidor, além de romper o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, protegido pelo art. 37, XXI, da CF.

7.
Os Temas 385 e 437 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso, pois tratam de imóveis públicos cedidos a empresas privadas para fins lucrativos, em regime concorrencial, o que não se verifica no regime jurídico da COELBA, concessionária de serviço essencial, operando sob exclusividade e regulação federal.

8.
As contrarrazões do Município Apelado, baseadas na titularidade registral e nos precedentes inaplicáveis, não infirmam a afetação pública do bem e a vedação constitucional à tributação de bens vinculados à execução de serviço público essencial por concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A incidência do IPTU pressupõe domínio pleno ou útil com animus domini, o que não ocorre nos imóveis afetos exclusivamente à concessão de serviço público essencial e submetidos à cláusula de reversibilidade.

2.
A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF alcança concessionárias de serviço público, desde que os bens estejam destinados exclusivamente à execução do serviço.

3.
A cobrança de IPTU sobre bens afetos à concessão viola o princípio da modicidade tarifária e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XXI, e 150, VI, “a”; CC, art. 1.228; CPC, arts. 85 e 1.003, § 5º; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, § 1º, e 18; Lei nº 9.074/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.272.751/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.08.2021; STF, Rcl 32.717, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, REsp 1.255.461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.03.2013; TJSP, Apelação Cível nº 1021356-53.2020.8.26.0053, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8002321-09.2019.8.05.0027
,

oriundos da
Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO D
E

BOM JESUS DA LAPA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA